Tribunal: TCU
Processo: 025.144/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2928/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 13968/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 12/11/2019- Ordinária, Ata 41/2019-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. esclarecer aos diligenciados (...) ao município de Jales/SP." Leia-se : "9.2. esclarecer aos diligenciados (...) ao município de Serrinha dos Pintos-RN ." 1. Processo TC- Processo 025.144/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco das Chagas de Freitas (XXX.624.074-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo (vinculador); Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos - RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.